Tribunal: TJDFT
Processo: 0711438-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711438-92.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ALESSANDRO SILVA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUIZA SILVA CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EDUCAÇÃO ESPECIAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM DIAS ALTERNADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme dispõe a Constituição Federal em seu artigo 208, III, é dever do Estado garantir educação especializada aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 2. Nesse mesmo sentido, apontam as disposições normativas consolidadas no artigo 227, parágrafo primeiro, inciso II, da referida Carta Magna; o artigo 24 da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus artigos 54, III e 208, II. 2.1 Nesse conjunto normativo, transparece a preocupação legal e constitucional, insculpida no ordenamento jurídico brasileiro, em garantir às pessoas com deficiência uma prestação educacional digna e adequada às suas necessidades. 3. Não se vislumbra irregularidade na orientação pedagógica de redução de carga horária de pessoa com deficiência, especialmente porque a Resolução número 01/2012-CEDF, a qual estabelece normas para o Sistema de Ensino do Distrito Federal, estabelece a possibilidade de currículo funcional flexível, em atendimento às necessidades individuais de cada estudante. 4. Apesar da absoluta relevância dos fatos relatados pelo apelante, a previsão constitucional de acesso à educação especial, dentro dos limites próprios da Administração Pública na gestão dos recursos disponíveis, está contemplada na hipótese em estudo, dentro das condições estruturais então postas. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa ao artigo 208, inciso III, da Constituição Federal, ao argumento de que o atendimento educacional inclusivo deve ser oferecido em carga horária regular. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 208, inciso III, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Apesar da absoluta relevância dos fatos relatados pelo apelante, a previsão constitucional de acesso à educação especial, dentro dos limites próprios da Administração Pública na gestão dos recursos disponíveis, está contemplada na hipótese em estudo, dentro das condições estruturais então postas.” (vide ementa). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010